Tribunal: TJES
Processo: 5006490-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006490-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA MACEDO ROCHA LOPES e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM BOMBEIRO HIDRÁULICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso Inominado n.º 5006490-33.2025.8.08.0048

Recorrentes: JUSSARA MACEDO ROCHA LOPES e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorridos: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e JUSSARA MACEDO ROCHA LOPES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em análise dos autos, tenho que
o recurso da recorrente Cesan não deve ser conhecido
, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.
O Enunciado nº 42 da Lei 9.099/95 dispõe que “
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

3 - A Cesan foi intimada da sentença no dia 01/07/2025, sendo o prazo final para manifestação o dia 21/07/2025.
Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 18/09/2025, ou seja, após o decurso do prazo legal de 10 dias.

(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50049708420218210155, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 02-10-2025)”

4 -
Deferido o p
edido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente Jussara Lopes
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

6 - Não merece acolhida o pedido de indenização referente ao pagamento de bombeiro hidráulico, tal como fundamentado pelo juízo
a

quo
. A mera juntada de fotos parciais e de comprovante de transferência bancária não comprovam que o vazamento era de responsabilidade da ré, tampouco a efetiva prestação do serviço técnico especializado.

7 - No que concerne aos danos morais, entendo que o valor (R$ 5.000,00) mostra-se adequado. A propósito:
“
Corte indevido de serviço essencial, causando privação ao autor e submetendo-o a constrangimento, sofrimento e dificuldades para suprir suas necessidades básicas - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10009859020248260266 Itanhaém, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 15/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024) grifei

8 - Ante o exposto e sem mais delongas,
não conheço
do recurso inominado interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.
Nego provimento
ao recurso da parte Jussara Macedo Rocha Lopes, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

9 - Condeno os recorrentes,
pro
rata
, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em relação à recorrente JUSSARA MACEDO ROCHA LOPES, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)